Tribunal: TJES
Processo: 5008995-22.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008995-22.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL DOMICIOLI PEREIRA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DE TRÂNSITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MULTAS APLICADAS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Multas de trânsito aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eventual anulação repercute na esfera de arrecadação da União. Competência da Justiça Federal por força do art. 109, I, da CF/88. 2. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. Necessária participação da Polícia Rodoviária Federal no processo para exercício pleno do contraditório e ampla defesa, uma vez que foi o órgão responsável pela aplicação das penalidades questionadas. 3. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Extinção correta do processo por incompetência absoluta da Justiça Estadual e ausência de litisconsorte necessário. 4. EFEITO SUSPENSIVO. Indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso por ausência de demonstração de risco irreparável. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Anulatória, cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais, ajuizada por Rafael Domicioli Pereira, em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES, partes devidamente qualificadas na exordial. O requerente ajuizou a presente ação em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), objetivando o cancelamento do procedimento de suspensão de CNH, visto que restou demonstrado não ser o autor o responsável pelas infrações que culminaram no referido procedimento, a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes e indenização por danos morais pelos transtornos “in re ipsa” comprovados.

Em sede de

sentença foi julgado extinto o processo, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, sem mais delongas, ACOLHO as preliminares arguidas pela autarquia estadual requerida e JULGO EXTINTO o processo, nos moldes do art. 485, incisos IV e VI c/c art. 44, todos do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pois foi corretamente extinto o processo pelo douto juízo de primeiro grau pelos motivos que seguem.

Impende consignar, que as infrações que deram origem ao processo administrativo (ID nº 30645636) e também os débitos registrados em face do veículo (ID nº 30645633), constata-se que todas as penalidades incidentes foram aplicadas pelo órgão da Polícia Rodoviária Federal, que é vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Portanto, eventual anulação da multa repercutirá na esfera de arrecadação de órgão da União, o que enseja a incidência do disposto no art. 109, inciso I, da Carta Magna, atrelando a competência para ajuizamento e apreciação da matéria à Justiça Federal.

Ademais, ressalto que o fato das multas de trânsito terem sido lavradas por órgão diverso do DETRAN/ES, sendo a pretensão do autor a anulação das penalidades, é necessária a participação da Polícia Rodoviária Federal no processo, a fim de permitir ao órgão o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88).

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)